Tribunal: STF
Processo: Rcl 48782
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
      Vistos.
     Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada contra atos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE, que teriam violado a Súmula Vinculante nº 56. 
     O reclamante sustenta ter sido progredido ao regime semiaberto em 10/6/20, todavia, até a presente data não teria sido transferido para estabelecimento adequado. 
     Alega que,
    “o Juízo da Execução Penal, conforme já apontado, ao tomar conhecimento dos diversos pedidos formulados individualmente, apesar de deferir a progressão de regime do fechado para o semiaberto, NEGA A INSERÇÃO DO APENADO EM CIRCUNSTÂNCIA ADEQUADA AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, MANTENDO-O, DE FATO, EM REGIME MAIS GRAVOSO AO QUE TEM DIREITO, VALE DIZER, MANTENDO-O EM REGIME FECHADO.”
     Diz não implementada a prisão domiciliar, em virtude da gravidade abstrata da infração, portanto, insubsistente o fundamento adotado pelo Juízo da Execução.
     Alude ao risco de contaminação por Covid-19, ante o fato de ser cadeirante, destacando às disposições da Resolução nº 62/2020 do CNJ.
     Requer “a concessão da medida liminar inaudita altera pars, no sentido de que, nos termos do enunciado da SV nº 56, seja determinado ao RECLAMADO que assegurem ao RECLAMANTE, QUE É CADEIRANTE, o regime domiciliar para cumprimento da pena, eletronicamente monitorada”. No mérito, a confirmação da medida acauteladora.
     É o relatório do essencial. 
     Decido.
     Ao analisar o pedido de adiantamento do benefício, o Juízo assentou:
    “O processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a mutações ditadas pela resposta do condenado ao tratamento penitenciário. Assim, ao dirigir a execução para a “forma progressiva”, estabelece o artigo 112 a progressão, ou seja, a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais suave.(Execução Penal, p. 282/283, Mirabete, editora Atlas, São Paulo, 1995). 
    Compulsando os autos, máxime a ficha do réu de mov. 5.1, diviso que foi implementado o requisito objetivo exigido para fins de progressão ao apenado condenado por crime hediondo, ou seja, foi cumprido mais de 2/5 da pena no regime fechado. Portanto, atendidos os requisitos objetivo e subjetivo, o caso é de concessão da progressão do regime fechado para o semiaberto. 
    A mesma sorte não tem o reeducando quanto ao pleito da prisão domiciliar. 
    Por mais que reconheçamos a existência de precedentes nos Tribunais Superiores no sentido de conceder prisão domiciliar quando ausentes vagas em unidades prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente no regime semiaberto, ainda que fora das hipóteses do art. 117 da LEP, o problema da superlotação carcerária no Estado, por si só, não autoriza o deferimento indistinto da prisão domiciliar, de modo que, necessariamente, deverá haver a análise individualizada do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. 
    Por estes fundamentos, em harmonia com a opinio ministerial, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, no sentido de:
    “I - PROGREDIR o apenado Jose Edmar Pinheiro de Lima para o regime SEMIABERTO, em conformidade com o que dispõe o artigo 112 da Lei 7210, de 11 de julho de 1984, determinando a observação exata do disposto nos demais artigos pertinentes à espécie. 
    II - INDEFERIR a prisão domiciliar, em face do apenado não se mostrar apto, no momento, à fruição de tal medida, sem prejuízo de nova apreciação, subordinada à perspectiva de sua inserção no mercado de trabalho, tudo submetido, se necessário, ao devido procedimento averiguatório.”(Doc. 5)
     Como visto, há plausibilidade na tese de que o reclamante continua segregado em regime mais gravoso, contrariando o enunciado da Súmula vinculante nº 56, que dispõe:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    Ademais, por ocasião do julgamento do RE 641.320/RS, definiram-se parâmetros objetivos de análise, in verbis: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/16)” 
    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para regime mais benéfico. 
    Considerando o quadro delineado nos autos: em que não se negou a progressão, mas se reconheceu sua não efetivação em prazo longo – um vez que a progressão deu-se em 20/6/2020 – estão presentes os requisitos para a medida liminar pleiteada, consistente na colocação do apenado em regime mais favorável (prisão domiciliar), se for o caso de ausência de vagas no regime em que deveria estar cumprindo a pena que lhe foi imposta. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, concedo a tutela liminar pleiteada, para determinar, permanecendo a noticia da ausência de vagas no regime semiaberto, seja o reclamado posto em regime domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto e 2021.
    Ministro DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente